Tribunal: TJMT
Processo: 1018523-26.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018523-26.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), DINELLY PRADO - CNPJ: 09.642.297/0001-63 (AGRAVADO), DINELLY PRADO - CPF: 994.242.231-53 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BENS DOS DEVEDORES NÃO LOCALIZADOS – DILIGÊNCIA JUNTO AO CCS/BACEN - MEDIDA JÁ ABRANGIDAS PELAS PESQUISAS VIA SISBAJUD RECURSO DESPROVIDO.

1.

Não se mostra útil a reiteração de pesquisa perante empresas administradoras de meios de pagamentos (CCS - BACEN), isso quando, realizadas buscas pelo SISBAJUD, não tenham sido identificados recursos aptos a garantir a execução.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento
, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo
Banco Bradesco SA
, contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que, nos Ação de Execução por Título Executivo Extrajudicial n. 0033713-45.2009.8.11.0041 - Cód. 401489, N. 1602/2009, ajuizada em desfavor de Dinelly Prado e outros, indeferiu o pedido de pesquisa no CCS- BACEN (Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional), sob o fundamento que tal medida já estaria incluída no sistema SISBAJUD, razão pela qual seria desnecessário consulta perante a plataforma.

Pretende a reforma da decisão, sob o argumento de que se faz necessária a consulta aos sistemas do CCS-BACEN, em razão das inúmeras tentativas inexitosas de localização de patrimônio do devedor, Agravado, para quitação do crédito executado.

Esclarece que o CCS-BACEN, em que pese integrar o SISBAJUD, difere por não implicar em constrição judicial, já que ostenta natureza meramente cadastral para subsidiar eventual constrição, inclusive é ferramenta admitida pelo Superior Tribunal de Justiça. Além disso, pontua se é válido para o mais (SISBAJUD), deve necessariamente prevalecer para o menos (CCS-BACEN), ou quem pode o mais, pode o menos.

Afiança que os requisitos para concessão da antecipação da tutela recursal estão preenchidos.

Ao final, requer a antecipação da tutela recursal. No mérito, o provimento do recurso para que seja determinada a consulta ao CCS-BACEN e (id. 224990178).

O pedido liminar foi, por mim, indeferido, id. 225475654.

Contrarrazões apresentadas, id. 226771674, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como visto no relatório, a parte agravante se insurge da decisão, proferida pelo Magistrado singular, que indeferiu o pedido de consulta ao CCS-BACEN.

Verifica-se do caderno processual que o
Banco Bradesco S/A
promoveu a
Ação de Cobrança
, com escopo de recebimento de créditos inadimplidos pelas agravadas, relacionados à Cédula de Crédito Bancário n. 385/2982920 - Conta Corrente n. 15.982-4, Agência 2793, celebrado em 27/04/2009, no valor originário de R$ 67.450,00, (sessenta e sete mil quatrocentos e cinquenta reais), a ser pago em 36 (trinta e seis) parcelas de R$ 3.198,12, (três mil cento e noventa e oito reais e doze centavos), com vencimento inicial em 16/06/2009 e final em 16/05/2012.

Confere-se que a parte executada já foi devidamente citada, via edital em 25/11/2014, conforme consta no id n. 62272094 - fls. 33/34 (autos de origem). De modo que, não tendo havido pagamento voluntário, o exequente está em busca de bens desde então, porém, até a presente data, não foram encontrados bens suficientes à garantia da execução.

Constata-se, outrossim, que já houve tentativa de busca de bens pelos sistemas Bacenjud, Infojud e Renajud, restando todas infrutíferas/insuficientes e, por essa razão, busca a obtenção de consulta via sistema CCS-BACEN.

Com efeito, o indeferimento da busca ao CCS-BACEN está em consonância com o entendimento desta Corte, no sentido de que é desnecessária se já realizada aquela do SISBAJUD, notadamente por um estar incluído no outro.

A propósito:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PEDIDO DE ENVIO DE OFÍCIO – CCS-BACEN – INCLUSÃO NA BASE DE DADOS DO SISBAJUD – DILIGÊNCIA DISPENSÁVEL – SEM PARAR E CONECTCAR – EFICÁCIA DA MEDIDA NÃO DEMONSTRADA – CENSEC – VIABILIDADE –NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É desnecessário realizar consulta CCS-BACEN se já foram feitas no SISBAJUD, visto que ambos estão neste último incluídos. Para que seja dirigido ofício ao Sem Parar e ao ConectCar é imprescindível que a parte demonstre a eficácia da medida. A pesquisa na CENSEC demanda a intervenção do Judiciário e dispensa o esgotamento das vias extrajudiciais. (N.U 1006795-56.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/05/2022, Publicado no DJE 19/05/2022).” (N.U 1004179-40.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2024, Publicado no DJE 31/07/2024)

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS – PRETENSÃO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A ÓRGÃOS E EMPRESAS ELENCADAS PELO AGRAVANTE – CCS-BACEN DESNECESSÁRIA QUANDO JÁ FOI REALIZADA PESQUISA NO SISBAJUD UMA VEZ QUE A ENGLOBA - CENSEC – POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Desnecessário realizar consulta no CCS-BACEN se já foi feita no SISBAJUD, visto que este a engloba.

A busca por informações acerca da existência de patrimônio dos executados por meio da Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC depende de autorização judicial e constitui recurso concebido para atribuir celeridade, economia, eficiência, segurança e desburocratização, a fim de resguardar o direito creditício do exequente.” (N.U 1005857-27.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/05/2023, Publicado no DJE 01/06/2023). (N.U 1011083-76.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/06/2024, Publicado no DJE 24/06/2024)

Diante de tais considerações, em detida análise dos argumentos recursais, à luz da documentação carreada a este recurso, e em observância da regra do artigo 926 do Código de Processo Civil (CPC), qual seja, manter a jurisprudência deste Tribunal de Justiça estável, coerente e íntegra, constata-se que inexistem fundamentos que permitam alterar o entendimento do Juízo do primeiro grau, de sorte que a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Forte nessas razões,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024